Tribunal: TJMT
Processo: 1002625-95.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002625-95.2020.8.11.0037
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RAILSON JUNIOR DA ROCHA ESCOBAR em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face de JOSÉ INÁCIO RODRIGUES VARGAS.
O Apelante pugnou, de início, pelo parcelamento do preparo recursal.
Eis o relato necessário. DECIDO.
Como é cediço, após o advento do atual Código de Ritos, o legislador infraconstitucional passou a admitir a possibilidade de parcelar as custas processuais de determinado ato quando se mostrar elevado, frente à possibilidade financeira comprovada pela parte, conforme inteligência do art. 98, § 6.o, CPC.
Com efeito, a atual Tabela de Custas do Foro Judicial (Lei 11.077/2020), na segunda instância, diz que nas causas com valor até de R$ 41.343,13 (quarenta e um mil trezentos e quarenta e três reais e treze centavos), o preparo é de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos). Já para as causas em valor superior a R$ 41.343,13 (quarenta e um mil trezentos e quarenta e três reais e treze centavos), o preparo é equivalente a 3% do valor da causa, até o limite de R$ 87.895,00 (oitenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais).
No caso dos autos, o Apelante informou que o valor da causa é de R$ 931.260,00 (novecentos e trinta e um mil e duzentos e sessenta reais), o que significa que o preparo é correspondente a 3% desse montante, que equivale à quantia certa de R$ 27.937,80 (vinte e sete mil e novecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos).
A partir da prova documental produzida pelo Recorrente até o momento, dúvidas não há de que faz jus ao direito de parcelar as custas e taxa judiciais recursais.
Diante do elevado montante, e considerando o pedido de parcelamento formulado pelo Apelante, DEFIRO o pedido e, nos termos do artigo 468, inciso IX, § 7.o da CNCG/TJMT, AUTORIZO o parcelamento do preparo em 06 (seis) vezes, vencendo a 1.a em 05 (cinco) dias úteis.
Caso não haja o pagamento na data aprazada, a dívida deverá ser incluída na Certidão Ativa do Poder Judiciário.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2.022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora